Tribunal: TJDFT
Processo: 0713161-90.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE. AGENTE PROVOCADOR. FLAGRANTE PREPARADO. INOCORRÊNCIA. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ART. 563 DO CPP. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. MULTA. REDIMENSIONAMENTO. PERDIMENTO DE VEÍCULO. INSTRUMENTALIDADE COMPROVADA. TEMA 647/STF. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu por tráfico de drogas (art. 33, caput, com incidência do § 4o, da Lei no 11.343/2006), em razão do transporte de 122,92g de cocaína no interior de veículo, em contexto de entrega previamente informada em investigação, com apreensão do entorpecente, perícia e prova oral judicializada; a defesa suscitou nulidades por agente provocador e por quebra da cadeia de custódia, pediu absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006, revisão da dosimetria, restituição de veículo e efeito suspensivo, além de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 5 questões em discussão: (i) definir se houve nulidade do flagrante por agente provocador/flagrante preparado; (ii) estabelecer se a suposta quebra da cadeia de custódia invalida as provas; (iii) determinar se o conjunto probatório é insuficiente para condenação ou autoriza desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006; (iv) aferir a correção da dosimetria (conduta social e circunstâncias do crime, frações e consequências na multa); (v) verificar a legitimidade do perdimento do veículo por instrumentalidade no tráfico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de “reconhecimento do tráfico privilegiado desde a origem”, quando voltado apenas à incidência do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 já aplicada na sentença, não revela interesse recursal, por ausência de utilidade/necessidade.
4. A nulidade por agente provocador exige demonstração de ato concreto de provocação, nexo causal determinante e inexistência de conduta típica preexistente, o que não se evidencia quando a imputação se apoia em núcleo autônomo e permanente do art. 33 (tipo plurinuclear), como “transportar/trazer consigo”.
5. A dinâmica descrita nos autos é compatível com flagrante esperado, decorrente de investigação e informação de entrega iminente, sem instigação estatal determinante à prática do delito.
6. A cadeia de custódia tem finalidade instrumental de assegurar rastreabilidade e confiabilidade do vestígio, mas a invalidação da prova depende de demonstração de adulteração/manipulação e de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, o que não é suprido por alegações genéricas de falhas formais.
7. A materialidade e a autoria se comprovam por apreensão do entorpecente no veículo, laudos periciais, registros do flagrante e prova oral colhida sob contraditório, com elementos digitais corroborativos, afastando a tese de insuficiência probatória (art. 386, VII, CPP).
8. A desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006 não se compatibiliza com o contexto probatório de transporte destinado à difusão ilícita, associado à dinâmica objetiva de entrega e contraprestação.
9. A valoração negativa da conduta social se sustenta quando lastreada na instrumentalização do contexto laboral para dissimular e viabilizar a difusão do entorpecente, sem recair sobre a profissão em si.
10. A valoração das circunstâncias do crime se legitima quando fundada, como vetor único, na natureza e quantidade do entorpecente, à luz do art. 42 da Lei no 11.343/2006, com motivação concreta.
11. A pena de multa deve preservar proporcionalidade com a reprimenda corporal quando aplicada a mesma fração redutora, impondo redimensionamento do número de dias-multa.
12. O perdimento do veículo se mantém quando comprovada sua instrumentalidade na prática do tráfico, incidindo o regime constitucional-legal de confisco, independentemente de habitualidade, conforme referência ao Tema 647/STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A alegação de agente provocador/flagrante preparado exige prova de provocação determinante e inexistência de conduta típica preexistente, o que não se configura quando o tráfico se evidencia por núcleos permanentes do art. 33 da Lei no 11.343/2006 e por flagrante esperado decorrente de investigação. 2. A quebra da cadeia de custódia não gera nulidade automática, impondo demonstração de adulteração/manipulação do vestígio e prejuízo efetivo, à luz do art. 563 do CPP. 3. Comprovadas autoria e materialidade por apreensão, perícia e prova oral judicializada, é inviável absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006. 4. É legítimo o perdimento de veículo utilizado como instrumento do tráfico, quando demonstrado nexo de instrumentalidade, nos termos do regime constitucional-legal de confisco e do Tema 647/STF. 5. A multa deve ser redimensionada para manter proporcionalidade interna quando aplicada a mesma fração redutora utilizada na pena corporal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; art. 243, parágrafo único. CPP, arts. 158-A a 158-F; art. 386, VII; art. 563. CP, arts. 59 e 68; art. 62, IV; art. 91, II, “a”. Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o; art. 28; art. 42; art. 63.